Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-58.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE LESÃO SOFRIDA NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO MILITAR - Possibilidade de ocorrência do evento morte ou lesões no exercício da atividade de policiamento militar ostensivo risco inerente à profissão - Ausência de comprovação de conduta e nexo de causalidade imputáveis ao Estado – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE LESÃO SOFRIDA NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO MILITAR - Possibilidade de ocorrência do evento morte ou lesões no exercício da atividade de policiamento militar ostensivo risco inerente à profissão - Ausência de comprovação de conduta e nexo de causalidade imputáveis ao Estado – Responsabilidade exclusiva de pessoa civil que propositalmente atingiu a viatura em que o policial militar se encontrava causando o acidente - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Precedente do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido